Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL n.o 66, de 15/02/2016 – INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO – FATO NÃO VERIFICADO, DE PLANO, NA LEI QUESTIONADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
No caso da LC n.o 66, de 15/02/2016 (que revogou a LC n.o 17, de 02/02/2010), da análise inicial do seu conteúdo, de plano, não é possível verificar com a clareza necessária que servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Vila Bela da Santíssima Trindade, aprovados no Concurso Público n.o 12/1993, tenham sido alçados, pela via transversa e impessoal, a outro cargo dentro da própria administração pública, com o enquadramento em cargo componha carreira diversa da originária.
Ademais, não há evidência de situação emergencial ou prova do risco de perigo de dano irreversível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000327-47.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), Camara Municipal de Vila Bela da Santissima Trindade (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AUTOR), VILA BELA DA SS TRINDADE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.294/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL n.o 66, de 15/02/2016 – INSTITUIÇÃO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO – FATO NÃO VERIFICADO, DE PLANO, NA LEI QUESTIONADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

No caso da LC n.o 66, de 15/02/2016 (que revogou a LC n.o 17, de 02/02/2010), da análise inicial do seu conteúdo, de plano, não é possível verificar com a clareza necessária que servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação de Vila Bela da Santíssima Trindade, aprovados no Concurso Público n.o 12/1993, tenham sido alçados, pela via transversa e impessoal, a outro cargo dentro da própria administração pública, com o enquadramento em cargo componha carreira diversa da originária.

Ademais, não há evidência de situação emergencial ou prova do risco de perigo de dano orreversível.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No. 1000327-47.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade
em virtude da Lei Municipal Complementar n.o 66, de 15/02/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Pública Municipal e dá outras providências, e revogou a Lei Municipal Complementar n.o 17, de 02/02/2010.

De acordo com o Autor, a lei questionada instituiu a carreira dos profissionais da educação pública municipal, e criou o plano de carreiras e salários; todavia, o Chefe do Executivo que sancionou referida lei à época, não observou que foram desconsiderados princípios da impessoalidade e vinculação ao edital do concurso público para o qual alguns servidores foram aprovados.

O Autor não se conforma com o novo enquadramento dado aos cargos da Secretaria Municipal de Educação, pois afirma que o servidor aprovado sob a égide da Lei Complementar n.o 002/2006, que regulava o Quadro de Pessoal, não pode ter o regime de planos e carreiras alterado, sob pena de ferir o princípio da impessoalidade.

Aduz que a LC questionada tem causado conflito entre os servidores efetivos que foram aprovados no mesmo concurso púbico e nomeados para o mesmo cargo, mas que foram enquadrados em níveis distintos com carga horária diferente, alegando que a lei acoimada de inconstitucional não possui critérios objetivos e impessoais definidos para tal reenquadramento.

Afirma que a Tabela de Carreiras e Salários vigente enquadrou, em alguns casos, o servidor nomeado em nível fundamental em classe diferente e em nível de mestrado, o que tem causado impacto na dotação orçamentária mensal do Município, tendo havido o aumento de despesa com folha de pagamento na Secretaria de Educação na ordem de 150% entre 2009 e 2019.

Forte na tese de que a Lei Municipal Complementar n.o 66, de 15/02/2016, assim como a lei revogada - Lei Municipal Complementar n.o 17, de 02/02/2010 – promoveu a verdadeira transposição de cargos sem prévia realização de concurso público, ou de provas e títulos, pugnou pela concessão de medida cautelar para suspender a sua eficácia até que o mérito desta ADI seja julgado, ante a ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, de repetição obrigatória no artigo 145, § 7o, da Constituição do Estado.

Pugnou para que os servidores retornem para o cargo de origem, com a carga horária e subsídios anteriores à lei questionada, respeitando-se a progressão funcional preconizada na Lei Complementar n.o 002/2006, não havendo que falar em irredutibilidade salarial.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020